Tribunal: TJDFT
Processo: 0702007-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702007-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FAUSTO - RESTAURANTE E CHOPPERIA EIRELI - ME D E S P A C H O Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença do Acórdão em id 18391623, apresentado pelo advogado do requerido, MESSIAS SANTANA MOTA JÚNIOR, conforme a petição id 20623091. Nos termos do art. 82 do CPC e § 3o do art. 184 do Provimento Geral da Corregedoria, o Cumprimento de Sentença sujeita-se ao recolhimento das custas processuais. Assim, ao exequente, para promover e comprovar o recolhimento das custas iniciais referentes ao Cumprimento de Sentença apresentado, no prazo de 5 dias, sob pena de não recebimento do pedido, dada a ausência de pressuposto extrínseco, e consequente retorno dos autos ao arquivo. Intime-se. Brasília, 16 de outubro de 2020 18:47:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador